Tribunal: STF
Processo: RHC 211809
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ATIPICIDADE MATERIAL: INOCORRÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF.  PROVIMENTO, EM PARTE. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 690.832/SC.



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo de primeira instância condenou o recorrente a 2 anos e 24 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no art. 155, § 4º, inc. I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento à apelação da defesa. 



    4. Inconformada, a defesa formalizou a supracitada impetração no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator denegado a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.



    5. Neste recurso em habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Destaca o pequeno valor subtraído — R$ 102,00 em dinheiro de caixa de estabelecimento comercial, imediatamente recuperado. Aduz que a reincidência do recorrente e a presença de qualificadora do crime não possuem o condão de afastar a benesse.



    6. Requer o reconhecimento da atipicidade material da conduta e, por conseguinte, a absolvição. Sucessivamente, busca o estabelecimento do regime aberto.



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    9. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos). 



    10. A teoria geral do crime nos permite, inicialmente, iluminar o entendimento acerca do prisma formal da tipicidade, que reside no juízo de adequação entre o comportamento e o fato descrito na norma penal, e do material, representado pela dimensão valorativa da lesividade ao bem jurídico tutelado. A incidência do princípio da insignificância é causa de exclusão da tipicidade, na sua vertente material, ou seja, resulta no reconhecimento da conduta incapaz de causar lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico.



    11. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Pretório Excelso definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    12. Na espécie, o Juízo afastou a aplicação do princípio em tela, levando em conta a reincidência específica, por duas vezes, e qualificadora aplicada — rompimento de obstáculo — e os contornos da prática delitiva:



    (...) Suscita a defesa, ainda, a atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância. 



    Sem razão. 



    No que tange aos crimes patrimoniais (tal qual o apurado), doutrina e jurisprudência, majoritariamente, estatuíram vetores a serem observados cumulativamente para a aplicação da insignificância, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF - HC 92.463/RS, rel. Min. Celso de Mello, julgado em 16/10/2007). 



    No caso, apesar de o valor subtraído (R$ 102,00) não superar 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, o acusado é multirreincidente, registrando duas condenações pelo delito de furto qualificado no Estado do Rio Grande do Sul (autos n. 023-2.07.0002895-6 e 023-2.15.0006217-2 - evento 21 do APF n. 5002399- 37.2021.8.24.0033). Além disso, o crime foi praticado mediante o rompimento de obstáculo, o que revela maior reprovabilidade da conduta. 



    A respeito, inclusive, verifica-se que nem mesmo o alarme, acionado após deslocar a porta de vidro, teve o condão de intimidar o acusado que, a despeito do dispositivo sonoro, correu e estourou a gaveta com a chave de fenda, saindo do local com a quantia subtraída. 



    Impossível, destarte, declarar a atipicidade da conduta com supedâneo no princípio da insignificância”. (e-doc. 89; grifos nossos).



    13. No Superior Tribunal de Justiça, o princípio da bagatela também foi afastado, mantendo-se as premissas das instâncias ordinárias:



    “No que interessa, a decisão combatida assim dispôs (fls. 349-350): 



    Sobre a atipicidade material da conduta, assim dispôs a sentença (fl. 227): 



    No caso, apesar de o valor subtraído (R$ 102,00) não superar 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, o acusado é multirreincidente, registrando duas condenações pelo delito de furto qualificado no Estado do Rio Grande do Sul (autos n.023-2.07.0002895-6 e 023-2.15.0006217-2 - evento 21 do APF n. 5002399-37.2021.8.24.0033). Além disso, o crime foi praticado mediante o rompimento de obstáculo, o que revela maior reprovabilidade da conduta.



    (...) 



    Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    No caso, trata-se de furto qualificado e, embora se trate da subtração de R$ 102,00 em espécie, quantia inferior a 10% do salário mínimo à época, a multirreincidência, cujas condenações anteriores foram de três furtos qualificados e um simples, constitui fundamento idôneo a afastar a aplicação do princípio da insignificância, tal como se tem na hipótese.



(...)



    A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Ainda que o baixo valor furtado tenha sido restituído à vítima, não é possível reconhecer como insignificante o furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, ainda mais quando praticado por réu multirreincidente em delitos patrimoniais.” (e-doc. 8, p. 2-3, grifos no original).



    14. Assim, observados a contumácia delitiva (existência de duas condenações anteriores definitivas pelo mesmo crime) e o contexto em que ocorrido o delito — o recorrente arrombou porta de estúdio de tatuagem, ingressou no local e rompeu, de maneira forçada, a gaveta onde se encontrava o numerário, utilizando-se de chave de fenda —, surge revelada considerável reprovabilidade da conduta, de modo a inviabilizar a observância do princípio. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir. 4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. 5. Para o acolhimento da tese defensiva – caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias, especialmente ao ressaltarem que “os réus cometeram o crime se valendo do maior número de agentes, podendo assim monitorar o local sem que pudessem ser vistos” e “que o crime ocorreu quando a vítima cega estava sozinha em casa”, a concluir pela “maior reprovabilidade da conduta”, fato inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. 7. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, no caso), é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal. 8. Agravo regimental desprovido.” 



    (RHC nº 198.550-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “é vedada a aplicação do princípio da insignificância nos delitos de furto noturno, qualificado pelo concurso de agentes e praticado por reincidente” (HC 130.617 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 208.954-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 05/04/2022; grifos nossos).



    “Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, IV, DO CP). PACIENTE ABSOLVIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO PARA RESTABELECER A SENTENÇA CONDENATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS NA VIA EXTRAORDINÁRIA. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada; 2. A aplicação do princípio da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. 3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade. 4. O legislador ordinário, ao qualificar a conduta incriminada, apontou o grau de afetação social do crime, de sorte que a relação existente entre o texto e o contexto (círculo hermenêutico) não pode conduzir o intérprete à inserção de uma norma não abrangida pelos signos do texto legal. 5. In casu, o paciente foi condenado a 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP), por ter, durante o repouso noturno e mediante o concurso de agentes, adentrado na residência da vítima e furtado quatro panelas de pressão, uma forma de alumínio, um martelo e uma jaqueta. O valor total da res furtiva foi avaliado em R$ 60,00 (sessenta reais). 6. A conduta do paciente não pode ser considerada atípica, uma vez que, durante o repouso noturno e mediante o concurso de agentes, adentrou na residência da vítima para furtar bens que lá se encontravam. 7. Ademais, trata-se de condenado reincidente na prática de delitos contra o patrimônio. Destarte, o reconhecimento da atipicidade da conduta do recorrente, pela adoção do princípio da insignificância, poderia, por via transversa, imprimir nas consciências a ideia de estar sendo avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta.(...) embora os objetos furtados - 4 panelas de alumínio, 1 fôrma de alumínio, 1 martelo, 1 jaqueta preta - tenham sido avaliados em R$ 60,00 (sessenta reais), mostra-se necessária a restauração do édito condenatório, dada a ofensividade da conduta dos agentes, a periculosidade social da ação e o relevante grau de reprovabilidade do comportamento, pois, reitere-se, furto qualificado pelo concurso de pessoas praticado no período noturno, momento em que há menor vigilância e maior suscetibilidade das vítimas”. 13. Ordem denegada.”



    (HC nº 114.174/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/11/2013, p. 21/11/2013; grifos nossos).



    15. Importante ressaltar que, no julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”. Ou seja, embora a reincidência não afaste, por si só, o princípio da bagatela, deve ser considerada.



    16. De outro lado, destaca-se que, no citado julgamento conjunto, assentou-se, ainda, ser possível a fixação do regime aberto ao reincidente, nos casos em que o princípio da insignificância seja cogitável no crime de furto:  



    “I - A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; II - Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.” (grifos nossos).  



    17. Permitiu-se, à luz do caso concreto, presente o princípio da proporcionalidade, a fixação do regime aberto, em que pese a reincidência, afastando-se a aplicabilidade do art. 33, § 2º, al. “c”, do CP — “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”.  



    18. Nessa esteira, apesar de não atendidos, no caso, os pressupostos aptos ao reconhecimento do crime de bagatela, mostra-se viável a fixação do regime inicial de cumprimento aberto ao crime de furto.  



    19. O bem subtraído (R$ 102,00 em dinheiro) possui valor que não suplanta 10% do salário mínimo vigente à época, parâmetro jurisprudencial para aplicação da teoria da insignificância, a pena foi dimensionada em patamar inferior a 4 anos (2 anos e 24 dias de reclusão), e as circunstâncias judiciais foram valoradas como favoráveis na primeira fase da dosimetria (e-doc. 90). Sob o prisma da proporcionalidade, baseado no entendimento firmado pelo Plenário desta Corte, convém definir o regime inicial aberto de cumprimento da pena.  



    20. A conclusão não destoa dos precedentes de ambas as Turmas:    



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. VIABILIDADE. (...) Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando o registro do Tribunal local dando conta de que o paciente é reincidente, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial semiaberto parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta, de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie(..).”



    (RHC nº 187.677/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/09/2020, p. 03/12/2020; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR FURTO SIMPLES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, QUANTO AO REGIME PRISIONAL. I – A configuração do delito de bagatela, conforme têm entendido as duas Turmas deste Tribunal, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva. II – No caso sob exame, o paciente foi condenado à pena definitiva de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto simples, com aplicação da agravante da reincidência (art. 155 combinado com o art. 61, I, do CP). III – Ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta praticada pelo agente, ressaltaram a sua reincidência (específica) e contumácia na prática do delito em questão, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. V – Ordem concedida, de ofício, quanto ao regime prisional, para que o paciente inicie a execução de sua reprimenda no regime aberto, nos termos do que decidido pelo Plenário desta Corte no HC 123.108/MG.”



    (RHC nº 146.304-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/03/2018, p. 27/03/2018; grifos nossos).



    21. Ante o exposto, dou provimento, parte, ao presente recurso, para acolher o pedido subsidiário e estabelecer o regime inicial de cumprimento aberto, considerado o processo nº 5002464-32.2021.8.24.0033, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itajaí/SC, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator